Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-54.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Contrato – Prestação de serviços de telefonia à pessoa jurídica – Pretendida a declaração de nulidade do segundo contrato firmado entre as partes, sob o argumento de que foi assinado por pessoa que não detinha poderes de representação – Inadmissibilidade – Hipótese em que o segundo contrato foi assinado pela mesma pessoa que assinou o primeiro – Informação da autora à ré sobre a alteração do

Ementa:
Contrato – Prestação de serviços de telefonia à pessoa jurídica – Pretendida a declaração de nulidade do segundo contrato firmado entre as partes, sob o argumento de que foi assinado por pessoa que não detinha poderes de representação – Inadmissibilidade – Hipótese em que o segundo contrato foi assinado pela mesma pessoa que assinou o primeiro – Informação da autora à ré sobre a alteração do quadro diretivo que somente foi realizada após a assinatura do contrato impugnado.

Prestação de serviços de telefonia à pessoa jurídica - Multa contratual - Rescisão - Contrato de Permanência – Multa – Aplicação da multa com base no pedido de portabilidade antes do prazo de 24 meses instituído na contratação - Segundo contrato firmado entre as partes que não rescindiu o primeiro contrato, tendo sido estabelecida apenas a "migração" para novo plano – "Migração" de plano que não enseja renovação do prazo de permanência – Hipótese, ademais, em que o contrato de permanência não observou o disposto no art. 57, § 3o, II, da Resolução no 632, de 7.3.2014, da Anatel, que exige descrição do benefício e de seu valor – Ré que não discriminou quais os benefícios que seriam auferidos pela autora em decorrência da fidelização - Contrato que previa desconto "0,00" – Exigência da multa por fidelização inadmissível – Multa afastada – Sentença reformada nesse ponto.

Dano moral - Banco de dados – Apontamento do nome da autora em órgão de proteção ao crédito que não foi demonstrado - Dano moral indevido – Procedência parcial da ação decretada – Apelo da autora provido em parte.